Tribunal: TJMT
Processo: 1008283-46.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008283-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), FABIANA CARLA DE OLIVEIRA - CPF: 994.791.841-68 (AGRAVANTE), DANILLO FELIX DA SILVA - CPF: 019.666.871-92 (AGRAVANTE), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (AGRAVADO), EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.860.685/0001-89 (AGRAVADO), EVANDRO MOREIRA AMORIM - CPF: 362.577.701-06 (AGRAVADO), TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI - ME - CNPJ: 20.522.239/0001-39 (AGRAVADO), MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA - CPF: 371.197.531-34 (AGRAVADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE RETIFICA “EX OFFICIO” O VALOR ATRIBUÍDO À AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – NÃO CONHECIMENTO À MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC (TEMA 988/STJ) – DESCABIMENTO – REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DA ALEGAÇÃO DE CABIMENTO RECURSAL – ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do eg. STJ não admite o cabimento de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que retifica, “
ex officio
” ou a requerimento da parte, o valor atribuído à causa, prevalecendo o entendimento de que a matéria não se reveste de urgência capaz de justificar o cabimento do recurso nem mesmo sob aplicação da teoria da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC (Tema no 988/STJ). Precedentes. 2. “
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
” (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por FABIANA CARLA DE OLIVEIRA e DANILLO FÉLIX DA SILVA contra
a decisão
que, à manifesta inadmissibilidade por falta de enquadramento no rol do art. 1.015 do CPC, nem mesmo segundo entendimento de taxatividade mitigada (REsp no 1.704.520/MT – Tema no 988), não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento no 1008283-46.2022.8.11.0000, por eles interposto contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação “
Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel c/c Repetição de Indébito, Indenização por Dano Material e Moral
”

(Proc. no 1005195-56.2020.8.11.0004), ajuizada pelos agravantes contra ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA., EA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA–ME, EVANDRO MOREIRA AMORIM, TERRA SANTA PARTICIPAÇÕES EIRELI e MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA, retificou, “
ex officio
”, o valor atribuído à causa, de R$ 80.130,08 para R$ 211.900,36, por verificar que esse “
não corresponde ao proveito econômico pretendido pela parte autora
”, já que, no caso, “
além da indenização por danos materiais e morais, o autor pretende a devolução em dobro do valor pago indevidamente e a revisão da taxa de juros aplicada ao referido contrato
” (cf. Ids. no 82025952 dos autos de origem e no 128412199 dos presentes autos).

Os agravantes insistem em que a jurisprudência do eg. STJ admite “
a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente versadas nos incisos do
(art. 1.015)
do novo Código de Processo Civil
”, e sustentam que, embora possa “
parecer infundada a necessidade de com urgência resolver de forma correta a questão do valor da causa,
(...)
trata-se de circunstância séria e urgente sim, que não pode aguardar recurso de mérito em sede de apelação, mesmo então a possibilidade de ser alegada em preliminar de recurso ao final da prestação jurisdicional de primeira instância
”, notadamente porque “
a falta de retificação correta do valor da causa, na forma apontada pela recorrente, induz a necessidade de recolhimento de custas processuais, mais especificamente da taxa judiciária, tendo-se por base valor infinitamente maior ao que pretende discutir a autora em ação de revisão
” (sic – cf. Id. no 131392664 - Pág. 3/5).

Assevera que “
o valor absurdo fixado nos autos nem de longe corresponde aos pedidos da parte autora e aos efetivos resultados que possam advir da ação, se efetivamente for julgado integralmente procedente ao final
”, e que “
não é justo e nem mesmo razoável, que a parte seja compelida a recolher custas sobre valor destituído de legalidade
”, daí a necessidade de que seja “
mantido como pleiteado
”, posto que “
correspondente ao máximo de proveito econômico que o mesmo poderá obter com a procedência eventual de seus pedidos, afinal não há nos autos pedido de rescisão contratual com devolução do valor integral do contrato firmado
” (sic – cf. Id. no 131392664 - Pág. 6).

Pedem, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja admitido e conhecido o Agravo de Instrumento por eles interposto (sic – cf. Id. no 131392664 - Pág. 6).

Nas contrarrazões, as rés/agravadas refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. no 131880168).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Após pontuar o texto legal e o entendimento doutrinário acerca das hipóteses de cabimento do recurso, a r. decisão agravada não conheceu do RAI no 1008283-46.2022.8.11.0000 sob os seguintes fundamentos:

“Portanto, como o presente agravo de instrumento carece de previsão legal de admissibilidade e cabimento, ou seja, não há fundamento legal que ampare a interposição do tipo de recurso manejado contra a decisão objurgada, que retificou, “ex officio”, o valor atribuído à causa; o recurso somente seria admissível com base na tese de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, aplicável “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1.696.396/MT – Tema 988).

Referido artigo de lei é mencionado pela agravante uma única vez ao longo das razões recursais, no preâmbulo (“vem à presença de V. Exa., interpor, como de fato e na verdade interposto tem, Agravo de Instrumento em face da Decisão ID 82025952 com pedido de efeito ativo, nos termos do art. 1.015, V, do CPC, pelas razões aduzidas em anexo”), ou seja, sem qualquer alusão àquele julgamento de consolidação da tese de taxatividade mitigada (Tema 988).

Como já dito,
evidente que o recurso não encontra cabimento no rol do art. 1.015 do CPC, pois, ao contrário do alegado pelos agravantes
, a decisão recorrida não versa sobre “rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação” (inciso V), mas,
ainda que admitíssemos a existência de um pedido velado, tácito, de recebimento do recurso com aplicação da tese de taxatividade mitigada, a pretensão não poderia ser acolhida
.

A tese somente autoriza e justifica a interposição do recurso quando há visível e notória “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, capaz de atrair a incidência da tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do aludido REsp repetitivo 1.704.520/MT”, o que não é o caso da discussão sobre o valor da causa.

Aliás,
ao julgar o próprio REsp no 1.696.396/MT e consolidar a tese de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC
,
o eg. STJ ratificou acórdão que não conheceu do Agravo de Instrumento no tocante à discussão sobre o valor da causa
. Confira-se:

“
EMENTA
: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (...) 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência,
reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato
. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido” (STJ – Corte Especial – REsp 1696396/MT – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 05/12/2018, DJe 19/12/2018 – grifei e destaquei).

Mais recentemente e em situação muito semelhante,
o eg. STJ ratificou o entendimento de não cabimento do Agravo de Instrumento contra decisão que retifica o valor da causa e determina recolhimento de custas complementares
. A propósito:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR DA CAUSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. 1. O art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 não traz em seu rol a possibilidade de interposição do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa acerca do valor da causa. Precedente. 2. Na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa corresponde ao conteúdo econômico do ato ou da sua parte controvertida. 3. Agravo interno não provido” (STJ – 3a Turma – AgInt no RMS 59.734/SP – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 08/04/2019, DJe 12/04/2019 – grifei e destaquei).

Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.015 e 932, III, ambos do CPC, não conheço do recurso, porquanto manifestamente inadmissível a sua interposição”
(
grifei
e
destaquei
)
.

Como se vê especialmente dos trechos
grifados
e
destacados
, ao contrário do alegado pelos agravantes, mesmo tendo consolidado o entendimento de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, a jurisprudência do eg. STJ
não admite
interposição de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que retifica, “
ex officio
” ou a requerimento da parte, o valor atribuído à causa, prevalecendo o posicionamento de que essa nuance não se reveste de urgência capaz de justificar o cabimento do recurso sob aplicação da aludida teoria.

A propósito:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. VALOR DA CAUSA. DISCUSSÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 não traz em seu rol a possibilidade de interposição do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre o valor da causa. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp n. 1.876.179/RJ – Rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 11/4/2022, DJe de 18/4/2022).

“
EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 4.
Segundo a jurisprudência do STJ, "o art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 não traz em seu rol a possibilidade de interposição do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa acerca do valor da causa
" (AgInt no RMS n. 59.734/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/4/2019, DJe 12/4/2019). 5. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 6. (...) 7. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp n. 1.787.904/SP – Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 24/6/2019, DJe de 27/6/2019 –
grifei
).

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. VALOR DA CAUSA. DISCUSSÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TAXATIVIDADE MITIGADA. REAL PREJUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 não traz em seu rol a possibilidade de interposição do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre o valor da causa. Precedente. 3. Na hipótese,
não há elementos nos autos que permitam aferir a existência de real prejuízo ao agravante com o adiamento da análise do valor da causa em preliminar de apelação
(art. 1.009, § 1o, do CPC/2015). 4. Agravo interno não provido” (STJ – 3a Turma – AgInt no REsp n. 1.760.535/SP – Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 13/5/2019, DJe de 21/5/2019 –
grifei
).

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição da tese de cabimento do recurso, já refutada, e, como o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022